Tribunal: TJES
Processo: 5007038-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007038-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITEL VITORIA TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. DESTINATÁRIO FINAL. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação monitória ajuizada pela agravante, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em embargos monitórios, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo apta à aplicação do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação contratual entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que o agravado figura como destinatário final do serviço de telecomunicações contratado, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.
A hipossuficiência técnica do consumidor não se confunde com sua escolaridade ou profissão, mas diz respeito à dificuldade em produzir prova sobre fatos relacionados a serviços de alta complexidade técnica e documental, como os de telecomunicações, justificando a inversão do ônus da prova.
5.
A decisão de origem observou corretamente os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, ao reconhecer a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do agravado frente à fornecedora de serviços, não havendo motivos para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A relação de prestação de serviços de telecomunicações caracteriza relação de consumo quando o contratante é destinatário final do serviço. 2. A inversão do ônus da prova pode ser deferida quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, independentemente de seu grau de escolaridade ou profissão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, XI; 1.017, § 5º; 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.917.571/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007038-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITEL VITÓRIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITEL VITÓRIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de ação monitória ajuizada pela parte ora agravante, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, formulado por
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA
em sede de embargos monitórios.

Em suas razões recursais (ID. 13559262), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
não se encontram presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC, já que o recorrido não demonstra hipossuficiência técnica, econômica ou cultural;
(II)
o recorrido é bacharel em direito e, à época da contratação, era titular de cartório, possuindo capacidade técnica e econômica, o que afasta a aplicação da inversão do ônus da prova;
(III)
a relação jurídica não se configura como relação de consumo, pois não há destinatário final nos termos do CDC;
(IV)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o CDC ao caso concreto e ao afastar o ônus probatório ordinário previsto no art. 373, I, do CPC;
(V)
os fundamentos da decisão não demonstram concretamente a hipossuficiência técnica do recorrido, sendo inadequada a aplicação da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na origem, a empresa ora agravante ajuizou ação monitória em face do agravado, sob as seguintes alegações: (i) foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de telecomunicações, pelo prazo de sessenta meses; (ii) em virtude da contratação, fora ajustado o pagamento mensal, em seu favor, do valor de R$ 2.404,77 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e sete centavos); (iii) após adimplir somente 18 parcelas, o requerido solicitou o cancelamento do serviço, razão pela qual deve lhe ser imposta a multa por rescisão antecipada prevista no instrumento contratual; (iv) diante do exposto, se considera credora do valor total de R$ 89.199,63 (oitenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Em que pese afirme não se estar diante de relação de consumo, a narrativa exposta pela agravante nos autos originários deste recurso, bem como o teor do contrato que acompanha a inicial da ação monitória (evento 17179273), não deixam dúvidas de que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Ao que se verifica, o agravado contratou os serviços de telecomunicações fornecidos pela agravante para fins próprios, caracterizando-se, assim, como destinatário final da prestação de serviços.

Ainda que se considere a contratação para atender a necessidade do Cartório do qual o agravado era titular, é de rigor reconhecer o fato a jurisprudência do c. STJ orienta ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor até mesmo às relações estabelecidas entre pessoas jurídicas, “
nas hipóteses em que a empresa ou pessoa física seja destinatária final do produto ou serviço, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade
” (AgInt no AREsp 1.917.571/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/06/2022)

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência
)
ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
)
”
2
.

Tal entendimento encontra amparo no que prevê o art. 6º, VIII, do CDC, do qual se extrai que a inversão do ônus da prova pode ser deferida, a critério do Julgador, quando presente a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência do consumidor. Veja-se:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII
—a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências; (negrito meu)

Nesta hipótese, ao Juízo de origem, ao proferir a decisão saneadora, consignou expressamente a presença dos requisitos legais para inversão do ônus da prova, destacando, além da condição de destinatário final do serviço, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do agravado frente à empresa fornecedora de serviços de telecomunicações, cuja atividade envolve alta complexidade técnica e documental, de difícil acesso ao consumidor médio.

De fato, não se pode confundir o grau de escolaridade ou a atividade profissional anteriormente exercida pelo consumidor com a sua aptidão técnica para discutir cláusulas contratuais de prestação de serviços complexos, como os de telecomunicações, em relação a uma fornecedora especializada no ramo. A hipossuficiência a que se refere o art. 6º, VIII, do CDC não é exclusivamente econômica ou acadêmica, mas relativa à dificuldade do consumidor em produzir prova acerca dos fatos relacionados ao serviço fornecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
F
ERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final; Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.